Tribunal: TJSP
Processo: 2300115-40.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência para suspender pagamento de parcelas de financiamento e impedir inscrição da autora no cadastro de inadimplentes. A agravante alega vício oculto em veículo adquirido, impossibilitando seu uso, e pleiteia

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência para suspender pagamento de parcelas de financiamento e impedir inscrição da autora no cadastro de inadimplentes. A agravante alega vício oculto em veículo adquirido, impossibilitando seu uso, e pleiteia exclusão da negativação e suspensão de exigibilidade das parcelas.
II. Razões de Decidir
A análise dos requisitos da tutela de urgência deve ser feita em sede de cognição sumária, sem antecipar o julgamento de mérito. Art. 300 do CPC.
A probabilidade do direito da agravante está na intenção de rescindir o contrato devido a vício oculto no veículo.
Determinação para que os agravados se abstenham de promover a inscrição da agravante no cadastro de proteção ao crédito ou procedam a sua exclusão.
Impossibilidade de impedir a cobrança das parcelas acordadas, pois isso contraria o livre acesso ao Judiciário e o ordenamento jurídico. Art. 5o, XXXV, da CF. Art. 784, §1o, do CPC. Jurisprudência.
III. Dispositivo
Recurso parcialmente provido.